Tribunal: TJMT
Processo: 1010895-23.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010895-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OSCAR AUGUSTO TAQUES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 013.165.041-66 (APELADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0025-61 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Vício de qualidade em produto de consumo. Tênis de alta performance. Defeito estrutural prematuro. Placa de carbono. Recusa injustificada de substituição ou restituição. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Falha na prestação do serviço. Danos materiais e morais configurados. Quantum indenizatório reduzido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença acolheu os pedidos iniciais da ação de indenização por danos materiais e morais e condenou a apelante à restituição do valor de R$ 1.349,00 referente ao produto defeituoso e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O autor adquiriu tênis de alta performance que apresentou defeito estrutural na placa de carbono após dois meses de uso, tendo a fornecedora recusado a substituição do produto ou a devolução do valor pago, alegando inexistência de defeito de fabricação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o vício de qualidade no produto está comprovado e se configura responsabilidade objetiva da fornecedora; (ii) analisar se os transtornos experimentados pelo consumidor ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável; (iii) examinar se o quantum indenizatório fixado em primeira instância observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3
.
A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, submetendo-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao consumo ou lhe diminuam o valor.

4. O vício de qualidade restou demonstrado pela apresentação de defeito estrutural prematuro em componente essencial do calçado, após apenas dois meses de uso regular, sendo que o produto, comercializado como de alta performance pelo valor de R$ 1.349,00, não atendeu à expectativa legítima de durabilidade compatível com seu preço e finalidade.

5. A fornecedora não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, limitando-se a apresentar laudos unilaterais genéricos, sem fundamentação técnica detalhada, inclusive incorrendo em contradição ao afirmar que o produto teria mais de um ano de uso quando os documentos comprovam aquisição e defeito no intervalo de apenas dois meses.

6. O dano moral configura-se não apenas pelo vício material do produto, mas pela frustração de expectativas legítimas do consumidor, praticante regular de corridas que se preparava para competições importantes, somada ao descaso da fornecedora em solucionar administrativamente o problema, obrigando o autor a adquirir às pressas produto substituto inferior e a buscar a tutela jurisdicional.

7. O quantum indenizatório deve observar o dúplice caráter compensatório e pedagógico da reparação moral, considerando as características pessoais das partes, a extensão do dano, a repercussão dos fatos e o porte econômico da ofensora, de modo a desestimular a reiteração de condutas lesivas sem, contudo, promover enriquecimento sem causa.

8. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência consolidada deste Tribunal para situações análogas, considerando que não restaram demonstrados prejuízos concretos além da frustração de expectativas e dos transtornos decorrentes da recusa administrativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Configura vício de qualidade indenizável o defeito estrutural prematuro em produto de alta performance que compromete sua funcionalidade essencial após curto período de uso regular, cabendo ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor. 2. A frustração de expectativas legítimas do consumidor, somada ao descaso do fornecedor em solucionar administrativamente o problema, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as características pessoais das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção, sem promover enriquecimento sem causa.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 18, caput e §§ 1º e 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Única, Rel. Lucia Peruffo, RAC 1012296-84.2019.8.11.0003 j. 19/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADIDAS DO BRASIL LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1010895-23.2025.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por OSCAR AUGUSTO TAQUES DE CARVALHO JUNIOR, julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida à restituição do valor pago pelo produto, no montante de R$ 1.349,00 (mil trezentos e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais (cf. Id. nº 215110882).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, o descabimento da indenização a título de danos materiais, sustentando que o produto foi submetido à análise técnica que não constatou defeito de fabricação, mas sim desgaste natural decorrente do uso. Argumenta que o laudo técnico elaborado por profissional habilitado atestou que o vício apontado não decorre de falha no processo produtivo, estando o item em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos. Quanto aos danos morais, sustenta tratar-se de mero aborrecimento, incapaz de gerar abalo psicológico indenizável, inexistindo nexo de causalidade entre qualquer conduta da apelante e os supostos danos enfrentados pelo apelado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado, por considerá-lo excessivo e desproporcional, argumentando que o valor de R$ 8.000,00 corresponde a aproximadamente seis vezes o valor do produto em discussão, promovendo enriquecimento sem causa (cf. Id. nº 343827950).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 343827955).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que acolheu integralmente os pedidos iniciais da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício de qualidade em produto de consumo.

Consta dos autos que o autor adquiriu, em 13 de fevereiro de 2024, um par de tênis modelo Adizero Adios Pro 3, diretamente no site oficial da requerida, pelo valor de R$ 1.349,00 (mil trezentos e quarenta e nove reais), sendo o produto entregue em 21 de fevereiro de 2024. Aduz que o calçado foi amplamente divulgado como sendo de alta performance, voltado para corredores rápidos que buscam levar seu desempenho ao próximo nível. Sustenta que, em 21 de abril de 2024, após aproximadamente dois meses de uso, o tênis apresentou defeito na placa de carbono, componente estrutural essencial que se encontra exposto na parte inferior do calçado, impossibilitando seu uso adequado. Relata que o calçado encontrava-se em bom estado de conservação, sem quaisquer deformações estruturais ou marcas significativas de uso excessivo. Diante da situação, o autor encaminhou o produto para análise técnica junto à requerida, conforme protocolo nº 6799971. Contudo, em resposta, a empresa alegou que o tênis não apresentava defeito de fabricação e devolveu o produto ao consumidor, recusando-se a realizar a troca ou reparação.

Na sentença apelada, reconhecendo a falha na prestação de serviço e a comprovação do vício de qualidade no produto, bem como o dano moral daí decorrente, o MM. Juiz impôs à ré Adidas do Brasil Ltda. a condenação ao pagamento da monta arbitrada em R$ 1.349,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da fornecedora pelos transtornos causados ao autor em decorrência do vício de qualidade no produto adquirido, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

Pois bem.

A relação havida entre as partes é de natureza de consumo, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Codex.

O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da questão da responsabilidade por vício do produto, estabelece no artigo 18, caput, que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo fornecido o produto, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incs. I e II, do art. 18, do CDC).

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do fornecedor, e pelo fato de não ter a parte requerida se desincumbido satisfatoriamente de tal ônus, deverá ser responsabilizada pelos danos causados.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor comprovou a aquisição do tênis modelo Adizero Adios Pro 3 em 13/02/2024, conforme nota fiscal, pelo valor de R$ 1.349,00. O produto foi entregue em 21/02/2024 e, segundo o autor, apresentou defeito na placa de carbono em 21/04/2024, após aproximadamente dois meses de uso.

As fotografias juntadas aos autos demonstram que o calçado se encontrava em bom estado de conservação, sem sinais de uso excessivo ou inadequado, apresentando apenas o problema específico na placa de carbono, componente estrutural essencial para o desempenho do tênis.

A requerida, por sua vez, limitou-se a apresentar laudos unilaterais que, de forma genérica, concluem pela inexistência de defeito de fabricação, sem especificar as análises realizadas ou os critérios técnicos utilizados para chegar a tal conclusão. Não há qualquer detalhamento sobre os testes efetuados ou explicação técnica que justifique a negativa de substituição do produto.

Chama atenção a alegação da requerida, em sua contestação, de que o tênis teria “mais de 1 ano de uso”, quando os documentos dos autos comprovam inequivocamente que o produto foi adquirido em fevereiro de 2024 e apresentou o defeito em abril do mesmo ano, ou seja, após apenas dois meses de uso. Essa contradição flagrante compromete significativamente a credibilidade da defesa apresentada pela requerida e reforça a verossimilhança das alegações do autor.

Portanto, atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova” (art. 6º, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 18), sendo manifesta a hipossuficiência do autor/consumidor, competia à fornecedora comprovar a regularidade do produto fornecido, ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados.

Porém, no caso, como já reconhecido pela sentença, não veio aos autos prova idônea nesse sentido, nada que legitimasse a recusa em substituir o produto ou restituir o valor pago, não servindo os laudos unilaterais e genéricos colacionados ao bojo da peça contestatória para comprovar a inexistência do vício de fabricação.

No caso em análise, é razoável concluir que um tênis de alta performance, comercializado por R$ 1.349,00 e amplamente divulgado como sendo voltado para corredores que buscam levar seu desempenho ao próximo nível, não deveria apresentar falha estrutural em componente essencial após apenas dois meses de uso regular. A expectativa legítima do consumidor, reforçada pela publicidade do produto, é de que o calçado tenha durabilidade compatível com seu valor e finalidade.

O surgimento precoce do defeito, sem sinais de uso inadequado, evidencia um vício de qualidade que torna o produto impróprio para o consumo a que se destina. A requerida, a quem incumbia o ônus de provar que o defeito decorreu de mau uso ou desgaste natural, não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, limitando-se a apresentar laudos genéricos e sem fundamentação técnica detalhada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO INOMINADO – PRODUTO DANIFICADO (TÊNIS) – VÍCIO DE QUALIDADE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA –DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Havendo a apresentação de defeito no produto, faz jus a consumidora a troca do produto ou a restituição do valor pago. Não sendo sanado o vício, mesmo diante de reclamação administrativa, constitui-se ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT, Turma Recursal Única, Relatora.: LUCIA PERUFFO, RAC 1012296-84.2019.8.11.0003, Data de Julgamento: 19/08/2021)

Portanto, configurado o vício de qualidade no produto, nasce para o consumidor o direito de exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

No caso, tendo em vista que a requerida se recusou a sanar o vício ou substituir o produto, mostra-se cabível a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, conforme pleiteado pelo autor.

O dano material está devidamente comprovado pelo valor despendido na aquisição do produto defeituoso, no montante de R$ 1.349,00 (mil trezentos e quarenta e nove reais), valor este que deverá ser restituído ao autor, mantendo-se, neste ponto, a sentença recorrida.

O autor pleiteia indenização por danos morais, alegando que a postura da requerida lhe causou prejuízos, pois às vésperas de sua prova-alvo precisou adquirir às pressas um tênis de qualidade muito inferior, tendo em vista que já havia comprometido suas economias no produto defeituoso. Além do dano material, alega ter sofrido intenso abalo emocional, tendo em vista a frustração de ver sua preparação comprometida.

Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pelo agente cause abalo significativo à esfera extrapatrimonial da vítima, ultrapassando o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, verifico que o autor adquiriu um tênis de alta performance, investindo valor considerável (R$ 1.349,00), com a legítima expectativa de utilizá-lo em competições de corrida para as quais vinha se preparando. O defeito prematuro do produto, somado à recusa injustificada da requerida em solucionar o problema, causou ao autor não apenas um transtorno material, mas também uma frustração significativa em sua preparação esportiva.

Conforme documentos juntados aos autos, o autor é praticante regular de corridas, participando de diversas competições, o que demonstra a importância do equipamento adequado para sua atividade esportiva. A frustração de expectativas legítimas, especialmente quando envolve preparação para atividades importantes para o consumidor, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

O sofrimento psicológico decorrente do produto inadequado e impróprio fornecido pela ré (CDC, art. 18), somado à angústia e frustração decorrente tanto da recusa em solucionar o problema quanto da necessidade de adquirir às pressas um produto substituto inferior, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

Logo, diante de falha da fornecedora absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, admito que a falha na prestação do serviço representou, sim, sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 18).

Portanto, reconheço a ocorrência de danos morais no presente caso.

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do quantum deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora.

Para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

A apelante sustenta que o valor de R$ 8.000,00 é excessivo e desproporcional, correspondendo a aproximadamente seis vezes o valor do produto em discussão, promovendo enriquecimento sem causa do autor.

Contudo, o dano moral não se mede apenas pela repercussão material do vício. O dano moral decorre da ofensa à dignidade e do descaso demonstrado pela fornecedora, especialmente considerando o porte econômico da apelante, que faz parte de um conglomerado global de grande expressão no mercado.

O caráter pedagógico da indenização por danos morais é fundamental para garantir que a sanção cumpra seu objetivo de desestímulo à prática de condutas ilícitas. Uma indenização irrisória, que representaria uma quantia insignificante para uma corporação multinacional desse porte, seria vista apenas como um custo operacional e não teria o menor efeito pedagógico, incentivando a manutenção de práticas abusivas e do descaso com o consumidor.

Não obstante, em atenção às particularidades do caso concreto, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Embora o autor seja praticante regular de corridas e o defeito tenha comprometido sua preparação para uma prova importante, não restou demonstrado nos autos que ele tenha perdido a competição ou sofrido outros prejuízos concretos decorrentes do vício do produto, além da frustração de expectativas e do transtorno de ter que adquirir outro calçado às pressas e, fosse pouco, do grave infortúnio advindo da negativa administrativa que culminou na necessidade de inauguração da via judicial.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação por danos materiais no valor de R$ 1.349,00 (mil trezentos e quarenta e nove reais).

Considerando a alteração normativa incluída pela Lei nº 14.905/2024, altero, de ofício, os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1º, do CC), a incidir a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a incidir a partir do arbitramento quanto aos danos morais e a partir do desembolso (13/02/2024) quanto aos danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026